Tribunal: TJES
Processo: 0000795-84.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-84.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDANIA INACIO AMANCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere a prova da autoria do delito, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, no caso concreto a prova se revela consistente para fins de manutenção da condenação.

Na hipótese se revela desnecessária a efetivação de perícia no pen drive que contém imagens dos atos praticados pela apelante, se não há dúvidas quanto ao reconhecimento da apelante nas imagens, sendo inexistente o lastro probatório para sustentar ainda que minimamente a afirmação de que as vítimas poderiam ter alterado as imagens.

1.1.
De se destacar, quanto ao ponto, que é de todo inapropriado suscitar a denominada nulidade de algibeira, àquela somente articulada em momento processual que interessa ao suscitante, e ainda, se como sustentado pela defesa (alegações finais) “o PEN DRIVE contido nos autos nada revela com relação a atos ilícitos praticados pela apelante, a ausência de perícia não lhe trouxe prejuízo, e como sabemos não há de ser declarada a nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

1.
2.
Conforme devidamente destacado na sentença impugnada, as demais provas dos autos se revelam aptas a demonstrar a autoria do delito, seja pelos depoimentos prestados pelas vítimas – no sentido de que a apelante era responsável pelo pagamento de boletos que deixaram de ser quitados, sendo extraviados os valores prévios destinados para adimplemento, seja pelo conteúdo de extratos analíticos contidos nos autos, seja pela juntada dos boletos cujo pagamento não fora devidamente efetivado pela apelante.

1.3.
Em se tratando de crime contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente pelo fato de que tais crimes ocorrem na clandestinidade, sem a presença de vítimas ou testemunhas.

A prova produzida na esfera policial fora corroborada com as demais produzidas na esfera judicial, revelando o sobredito panorama aptos para fins de condenação.

O fato de existir testemunhas que abonam outras condutas da apelante não lhe retira a responsabilidade penal quanto a atos devidamente comprovados os autos, que, repita-se, revelam a prática do ilícito denunciado.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

_

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JORDANIA INÁCIO AMANCIO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, norteou a sua condenação pela prática dos crimes de furto praticado com abuso de confiança, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não fora realizada perícia em pen drive que contem imagens dos atos praticados pela apelante, e que os depoimentos prestados pelas vítimas não se projetam de forma apta para fins de manutenção da condenação.

Pois bem. Analisei os autos e entendo que a sentença não merece retoques, senão vejamos:

O apelante fora condenado em razão da procedência da pretensão punitiva, à luz da confirmação dos fatos contidos na exordial acusatória, que destaca que:

“
entre os meses de setembro a dezembro de 2017, a denunciada subtraiu, mediante fraude, por me
io
de pagamentos fic
tícios de
boletos bancários, a quantia aproximada de R$ 13.000,00 (treze m
il
rea
is
).

Que a
denunciada
era
funcionária
da farmácia S.R. Farma, nome fantasia "Biofarma", localizada no Centro de Manten
ópolis de
propriedade de Ingrid Pinho Silveira e Juliana Rodrigues Gloria.

Que a
denunciada era funcionária da
farmácia
, responsável pelo pagamento dos boletos do estabelecimento do fo
rma
ex
clusiva
, através do
c
orrespondente bancário do Banco Bradesco, e para isso usava dinheiro da empresa para efetuar tais pagamentos.

No entanto, a denunciada ao receber das proprietárias o valor correspondente
para
pagamento dos boletos da farmácia, efetuava o pagamento de apenas parte d
e
les, mesmo
tendo recebido
o valor para
e
fetivar o pagamento d
e
forma integral, d
e
ssa man
eira
, a funcionária, ora d
e
nunciada, subtraia a outra part
e
para
si mesma.

A denunciada,
na verdade, separava
part
e
dos boletos o d
evolvia
outros para a pasta, como s
e tivessem
sido pagos, e
e
mbolsava os
valores correspondentes
. Dessa forma, os boletos estavam s
e
ndo pagos em duplicidade, pois depois de
serem
d
evolvidos
para a pasta, como s
e
tiv
e
ss
e
m sido saldados, a denunciada novamente os usava para qu
e
não fosse percebida a subtração anterior.

A conduta criminosa da funcionária somente fo
i
descoberta depois que as propriotárias da "Farmácia Biofarma"notaram uma diminui
ção
no faturamento da
empresa, ao mesmo tempo em que crescia o movimento das vendas, e isso
ocorreu pelo fato de que os boletos estavam sendo pagos duas ou trés vezes.

Não obstant
e
, a denunciada, para n
ão
levantar suspeitas diante do sistema de video-monitoramento que havia na farmácia, afirmava que realizava saques em sua pr
ó
pria conta ou em conta de parentes, quando na verdade estava embolsando o dinheiro que deveria pagar os boletos.

Cumpre obse
r
var que os crimes foram implementados mediante abuso de confian
ç
a, eis que a denunciada era funcionária da referida farmácia, e dessa

fo
rma
possu
í
a autorização para realizar os pagamentos dos boletos e zelar pela regularidade cont
ábil
do estabelecimento comercial “
(...)”
.

No que se refere a prova da autoria do delito, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, destaco que no caso concreto a prova se revela consistente para fins de manutenção da condenação.

Na hipótese se revela desnecessária a efetivação de perícia no pen drive que contém imagens dos atos praticados pela apelante, se não há dúvidas quanto ao reconhecimento da apelante nas imagens, sendo inexistente o lastro probatório para sustentar ainda que minimamente a afirmação de que as vítimas poderiam ter alterado as imagens.

De se destacar,
quanto ao ponto,
que é de todo inapropriado suscitar a denominada nulidade de algibeira, àquela
somente
articulada em momento processual que interessa ao suscitante, e ainda, se
como sustentado pela defesa (alegações finais) “
o PEN DRIVE
contido nos autos
nada revela
com relação a atos ilícitos praticados pela apelante
,
a ausência de perícia não lhe trouxe prejuízo, e
como sabemos não
há de ser declarada a nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

N
o mais,
conforme devidamente destacado na sentença impugnada
,
as demais provas dos autos se revelam aptas a demonstrar a autoria do delito, seja pelos depoimentos prestados pelas vítimas – no sentido de que a apelante era responsável pelo pagamento de boletos que deixaram de ser quitados, sendo extraviados os valores prévio
s
destinados para adimplemento,
seja pelo conteúdo de extratos analíticos contidos nos autos, seja pela juntada dos boletos cujo pagamento não fora devidamente efetivado pela apelante
.

De se destacar, outrossim, que em se tratando de crime contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente pelo fato de que tais crimes ocorrem na clandestinidade, sem a presença de vítimas ou testemunhas.

In casu, a prova produzida na esfera policial fora corroborada com as demais produzidas na esfera judicial, revelando o sobredito panorama aptos para fins de condenação.

O fato de existir testemunhas que abonam outras condutas da apelante não lhe retira a responsabilidade penal quanto a atos devidamente comprovados os autos, que, repita-se, revelam a prática do ilícito denunciado.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Desª VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.